Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704655-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLIDENOR DE FREITAS SANTOS SOBRINHO E SOUSA, ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de CLIDENOR DE FREITAS S.S. E SOUZA ME e OUTROS, consistente em indeferir o pedido de substituição do polo ativo. Relata que propôs a demanda, objetivando o recebimento de valores referentes ao Instrumento Público de Confissão de Dívidas com Garantia Pignoratícia e Hipotecária n. 95/00016-X, emitido em 29/4/1995. Aduz que, em 29/11/2013, referido crédito foi cedido a ATIVOS S/A, conforme declaração de cessão de direitos acostada nos autos principais no ID 53554951, requerendo ao juízo a substituição do polo ativo da demanda, sobrevindo a manifestação para que o exequente comprovasse o alegado, sob pena de indeferimento. Assevera que reiterou o pedido, explicando que já havia juntado aos autos a declaração de cessão de direitos, o que entende ser suficiente para embasar o pedido de substituição, mas, no entanto, a pretensão foi indeferida. Sustenta o equívoco da decisão ora agravada, salientando que houve regular cessão de direitos creditórios a ATIVOS S/A, não havendo no contrato firmado entre as partes nenhuma previsão contratual impeditiva nesse sentido, assim como não houve insurgência da parte executada. Acrescenta que a operação está devidamente amparada na Resolução n. 2628 do CMN/Banco Central, de 26 de maio de 2000, e no art. 286 e seguintes do Código Civil. Alega que sequer houve intimação da referida empresa para manifestar-se a respeito, eis que passou a ser a real credora do crédito executado, tampouco houve indicação mínima de qual seria o meio de prova apto para formar o convencimento do juízo. Argumenta que não faz sentido manter-se no polo ativo da demanda quando não é mais a detentora do crédito exequendo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão. Preparo regular no ID 14594307. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico a probabilidade de provimento do recurso em face da argumentação exposta pela parte, bem como pela documentação dos autos de origem. Notadamente, a cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral pelo qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor, conforme disciplina o art. 286 do Código Civil: Art. 206. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Da leitura do Instrumento Público de Confissão de Dívidas com Garantia Pignoratícia e Hipotecária firmado entre as partes (ID 14594308 p. 29/46 dos autos de origem) não se infere cláusula proibitiva da cessão do crédito, tampouco a natureza da obrigação impede seja a cessão realizada, pois se trata de obrigação de pagar. Na mesma toada, o diploma processual permite a cessão do crédito pelo exequente originário, nos termos do art. 778 do CPC. Confira-se: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. – grifos nossos. Desse modo, a partir do momento da cessão, independentemente de anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar o patrimônio do cessionário. Os autos de origem igualmente revelam que o ora agravante noticiou, em 15/1/2020, a cessão de créditos a ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, juntando no ID 14596061 - p. 226 o instrumento respectivo. Como bem acentuou a em. Desembargadora Fátima Rafael, ao analisar caso análogo, a lei não impõe forma específica para materializar a transferência do crédito do cedente ao cessionário, sendo necessário, todavia, que o instrumento particular contenha pelo menos a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos (Acórdão 1224116, 07170896220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). A partir desse parâmetro, denota-se que o instrumento firmado entre o cedente e o cessionário atende esses requisitos, razão pela qual mostra-se equivocado, data venia, o ato agravado ao afirmar que a cessão de crédito não restou comprovada. Cabe, assim, suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 4 de março de 2020 17:54:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator